Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-61.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009543-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 000.292.791-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA BARIÁTRICA
– OMISSÃO – VERIFICADA E SANADA, SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Verificado no acórdão a ocorrência de omissão, necessário o acolhimento dos aclaratórios para saná-lo,
in casu
, não conferindo efeito modificativo ao resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra o Acórdão de ID. 145633698,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1009543-61.2022.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a decisão agravada.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão. Pontua que deixou de ser apreciado o ponto “V.3 do agravo de instrumento interposto”.

Pontua que não foi observado que a multa diária de R$ 1.000,00, “limitada ao elevado patamar de R$ 30.000,00, e o exíguo prazo para cumprimento de 48 horas, configura, como desproporcional e desarrazoada, visto que aplicado sem qualquer fundamentação suficiente e para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no artigo 489, §1º, III do CPC.”

Assevera que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, bem como que o juiz poderá modificar o valor e a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, quando esta se tornar insuficiente ou excessiva.

Consigna que a manutenção da decisão embargada “implicará em evidente enriquecimento sem causa da parte embargada”. Ressalta que não aferição dos argumentos tecidos pela Recorrente evidencia-se em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, “para excluir a multa arbitrada, e caso assim não se entenda, que a mesma seja reduzida, assim como sua limitação, e estendido o exíguo prazo para cumprimento da liminar, bem como prequestionar os dispositivos legais expressamente invocados.” (SIC)

A Certidão de ID. 148723692 consigna o decurso de prazo, sem a apresentação de contrarrazões pelo Embargado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1009543-61.2022.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem cabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos do Embargante, em suas razões de agravo de instrumento, no que tange ao valor fixado de astreintes, o patamar de limitação e o prazo fixado para cumprimento, ainda pendem de apreciação.

No que tange às astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu, no que se refere a limitação da multa, a decisão agravada estabeleceu multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia razoável que não enseja minoração. O
decisum
ainda procedeu a limitação das astreintes até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou seja, 30 (trinta) dias multa.

Necessário destacar que, após a determinação de emenda à inicial, a Agravada atribuiu à causa o valor de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) (ID. 82602060 – autos de origem), não se verificando desproporcionalidade.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO NO PÉ/TORNOZELO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES NÃO JUNTADO AOS AUTOS DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NÃO COMPROVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA – ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista a ausência do contrato de plano de saúde firmado pelas partes, não é possível analisar, com segurança, a irresignação trazida pela operadora de plano de saúde consistente na falta de cobertura para o procedimento (cirurgia ortopédica e materiais necessários) pleiteada pela parte autora.

Não havendo limitação das astreintes fixadas, dá-se parcial provimento ao recurso para limitá-las a 30 dias.- (N.U 1002574-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Por outro lado, no que diz respeito à multa arbitrada, verifica-se que esta constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. No tocante ao valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da liminar, perfeitamente viável, haja vista a finalidade da multa e a capacidade econômica do agravante, aliado ao fato de que poderá ser revisto a qualquer tempo, por não se operar a coisa julgada material.

Nestes termos, entendo razoável a fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser limitada a 30 (trinta) dias multa. (...)”

Em relação ao prazo para cumprimento da liminar deferida, estabelecida em 48 (quarenta e oito) horas, para proceder autorização/custeio de “realização de cirurgia de urgência de Gastroplastia com Derivação Intestinal por Videolaparoscopia” (ID. 83154194 - Pág. 4/5 – autos de origem), em análise do comando judicial e do caso concreto, também tem-se que acertado e razoável o prazo estabelecido, importando em manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações, devem os fundamentos ora esposados integrar as razões de decidir do acórdão embargado, sem, no entanto, conferir efeito modificativo ao resultado do julgamento.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, mantendo inalterado o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023